Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-38.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002202-38.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 602.608.079-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – INÉRCIA DO AUTOR QUANTO AO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DO RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da ausência de interposição do recurso próprio contra a decisão denegatória do indeferimento do benefício da justiça gratuita, opera-se a preclusão, sendo defeso rediscutir esta matéria em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
João Antônio da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o feito promovido em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 e 485, III, do CPC.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que restou demonstrado nos autos a sua hipossuficiência, porquanto possui como única fonte de renda o seu benefício previdenciário, cujo valor é de pouco mais de um salário mínimo mensal. Assevera, ainda, que juntou aos autos a declaração de pobreza, o que basta para comprovar o alegado estado de miserabilidade.

Pede o provimento do recurso, para que a sentença de piso seja cassada, determinando o retorno dos autos para o devido processamento.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença (ID. 53151017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelante propôs a presente ação em 29/04/2020, objetivando que fossem declarados ilegais os descontos realizados pela instituição financeira em seu benefício do INSS, ocasião em que pugnou, também, pelo deferimento da justiça gratuita.

Para tanto, trouxe aos autos a Declaração de Estado de Pobreza (ID. 53150988), Cópia do Registro Geral (ID. 53150989), Comprovante de Residência (ID. 53150990), Declaração de Residência (ID. 53150991), e Extrato para Declaração de Imposto de Renda fornecido pelo INSS, conhecido como Cédula C (ID. 53150993).

Determinada a emenda da inicial, para instruir os autos com
“documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda)”
(ID. 53150996), o autor/apelante quedou-se inerte (ID. 53150998), razão pela qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (ID. 53150999).

Novamente o autor/apelante quedou-se inerte, fato que implicou na sentença de extinção do feito, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“[...] Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte

requerente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as determinações.

Diante de tal hipótese, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Nesse sentido, segue Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in litteris:

[...]

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do mesmo códex.”
(ID. 53151002)

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que restou demonstrado nos autos a sua hipossuficiência, porquanto possui como única fonte de renda o seu benefício previdenciário, cujo valor é de pouco mais de um salário mínimo mensal. Assevera, ainda, que juntou aos autos a declaração de pobreza, o que basta para comprovar o alegado estado de miserabilidade.

Da exposição dos fatos, percebe-se que a parte interessada deixou transcorrer
in albis
o prazo para propositura do cabível recurso de agravo de instrumento contra a decisão que lhe indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. E não o tendo feito, deixou que se operasse a preclusão, pois aquele era o momento para a modificação da decisão.

Portanto, uma vez intimada a parte autora/apelante para satisfação das custas processuais, não o fazendo, revela-se correta a decisão que julgou extinta a ação.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. - Em face da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, o apelante não se insurgiu, deixando que ocorresse a preclusão em relação à matéria - Constatado o descumprimento da determinação de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AC: 10000191061258001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA (DPVAT). GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade justiça, compete a parte interessada interpor o recurso adequado, sob pena de preclusão. A rediscussão do assunto em sede de apelação requer a modificação da situação financeira anteriormente apurada, hipótese não verificada. 2. O recolhimento de custas prévias constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a sua ausência acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-GO - 03221518420188090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ESPÓLIO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS NO PRAZO CONCEDIDO. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Deve ser mantida a decisão que extinguiu o feito ante o não recolhimento das custas iniciais mesmo tendo sido o autor intimado para pagamento, na forma dos arts. 102, parágrafo único, e 290, do CPC. II. Acontece que, no caso em tela, o benefício da justiça gratuita postulado pelo Espólio foi indeferido em decisão anterior, a qual concedeu o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas. Contudo, devidamente intimado, o demandante deixou decorrer o prazo legal sem qualquer insurgência recursal e sem o pagamento das custas processuais, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507, do CPC. III. Por fim, não foram arbitrados honorários em favor dos réus, sendo inaplicáveis os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70082611914 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Em que pese a possibilidade de requerer o benefício da assistência judiciária gratuita a qualquer tempo e fase processual, é evidente que, caso apreciado e indeferido o beneplácito, sem a interposição do recurso cabível à época, torna-se inviável deduzir novamente o pleito com base nos mesmos fundamentos, porquanto operada a preclusão.

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020